Tribunal: TJMT
Processo: 1043151-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043151-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON LUIS LUCIANETTI - CPF: 327.040.938-90 (RECORRENTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1043151-81.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: WASHINGTON LUIS LUCIANETTI.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE TERMO DE APRENSÃO E DEPÓSITO –
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – MULTA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDONEA – VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO – LEGALIDADE – OBRIGAÇÃO AUTONOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda anulatória de débito fiscal, decorrente da prática de infração tendo em vista que o valor destacado no documento fiscal DANFE no 047, estaria notoriamente inferior ao de mercado.

Em suas razões recursais o recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1. Da ilegalidade da cobrança do ICMS na operação de transferência entre estabelecimento do mesmo titular – Da inexistência de fato gerador.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença,
“a questão em exame está fora do alcance do definido no tema, haja vista que a questão de fundo se refere à inidoneidade da nota que acobertava a operação, não tendo a parte autora apresentado prova que se permita concluir pela ilegalidade do ato combatido.”

Ademais, tenho que, a ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –
ICMS
-
REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE -
VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de
ICMS
, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998. A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98. A circunstância, porém, de não incidir
ICMS
sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação
acessória
(ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária.
Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório.

(N.U 0002870-05.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023